Tribunal: TJDFT
Processo: 0705344-94.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DIREITO NÃO SUBJETIVO. PRECLUSÃO CONSUMADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MAUS ANTECEDENTES. ANOTAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração podem ser opostos contra o acórdão proferido em apelação quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, podendo, ainda, ser utilizados para correção de eventual erro material.
2. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no artigo 28-A do CPP, não configura direito subjetivo do réu, constituindo faculdade do Ministério Público, limitada à fase pré-processual e sujeita à sua conveniência e oportunidade. 2.1. A ausência de manifestação oportuna da defesa impede o exame da matéria em sede recursal.
2.2. No caso concreto, não há omissão quanto à análise do ANPP, tendo em vista a preclusão consumada após o oferecimento da denúncia e ausência de insurgência tempestiva da defesa. A alegação tardia em embargos de declaração não é admitida, conforme jurisprudência consolidada.
3. Reconhece-se, todavia, erro material quanto à menção indevida a condenação atribuída a terceiro homônimo, retificando-se o julgado nesse ponto, sem reflexos no resultado final da decisão, tendo em vista que a valoração negativa dos antecedentes se manteve por fundamento autônomo válido.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para correção do erro material, sem alteração do resultado do julgamento.